Tribunal: TJMT
Processo: 1046583-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046583-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À TOTALIDADE DAS PENAS. CÁLCULO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, em razão da condição de reincidente específico do apenado. A defesa pleiteia o cálculo fracionado, mantendo-se 40% para o crime anterior à reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se a condição de reincidente específico, adquirida no curso da execução, estende-se à totalidade das penas hediondas unificadas para fins de cálculo de progressão de regime, ou se deve ser aplicado percentual diferenciado para o crime cometido quando o agente era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência é circunstância de caráter pessoal e não real, de modo que, uma vez adquirida, comunica-se a todas as penas em execução no momento da unificação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência específica incide sobre o somatório das penas de natureza hedionda, sendo incabível a aplicação de frações distintas (cálculo fatiado) para cada condenação.

Inexiste violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a unificação de penas impõe a readequação do regime e dos benefícios conforme as condições pessoais atuais do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 247563 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 19.11.2024; STJ, HC 307.180/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2015; TJMT, AgExPen 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.6.2024.
(N.U 1014885-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por MOISÉS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (PJe nº 0003581-78.2017.8.11.0023), que acolheu o pleito ministerial e determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas para fins de progressão de regime, ante a condição de reincidente específico do apenado. (decisão – Id.

337637892).

Inconformada, a defesa técnica de MOISÉS DOS SANTOS interpôs recurso de agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (PJe nº 0003581-78.2017.8.11.0023), que acolheu o pleito ministerial e determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas para fins de progressão de regime, ante a condição de reincidente específico do apenado.

Requer o provimento para reformar a decisão e determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas, aplicando-se a fração de 40% para os crimes hediondos anteriores à reincidência específica e 60% apenas para os posteriores (ID.

337637891).

Em resposta, o órgão Ministerial pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reincidência é condição pessoal que se estende à totalidade das penas unificadas (ID. 337637896).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo em execução interposto, a fim de que seja mantida a decisão. (ID. 341943898).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 19 anos de reclusão, possuindo condenação por homicídio qualificado (crime hediondo) com trânsito em julgado em 11.8.2017, e nova condenação por tráfico de drogas (equiparado a hediondo) por fato ocorrido em 20.12.2022.

O Juízo singular, ao acolher a manifestação ministerial, retificou o cálculo de pena para aplicar a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas de natureza hedionda, sob o seguinte fundamento:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.”

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de extensão dos efeitos da reincidência específica a todas as penas de natureza hedionda em execução, inclusive àquelas relativas a fatos anteriores à aquisição dessa condição pessoal.

A assertiva do agravante de que tal procedimento violaria a irretroatividade da lei penal afigura-se impertinente. Isso porque a unificação das penas (LEP, art. 111) criar um parâmetro para a execução penal, sobre o qual incidem as condições pessoais atuais do reeducando.

A reincidência não constitui circunstância do crime, mas sim condição pessoal do agente. Uma vez adquirida a condição de reincidente específico, está se comunica a toda a execução, não havendo que se falar em
"fatiamento"
do cálculo para fins de benefícios executórios em relação a crimes da mesma natureza.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência, ainda que superveniente, projeta seus efeitos sobre a totalidade das penas somadas.

Extrai-se da jurisprudência da Corte:

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.” (STJ, HC 307.180/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.4.2015). (sic).”

Nesse mesmo caminho, está o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL INDIVIDUALMENTE PARA CADA CRIME. INVIABILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que aplicou, de forma uniforme, a fração de 60% para fins de progressão de regime a todas as condenações por tráfico de drogas, sob fundamento de reincidência em crime hediondo. A defesa postulou a aplicação de frações diferenciadas, conforme a primariedade ou reincidência à época de cada condenação, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) analisar se é possível aplicar frações distintas para fins de progressão de regime em condenações distintas, considerando a condição pessoal (primariedade ou reincidência) do apenado à época de cada sentença condenatória; (II) verificar se a aplicação uniforme da fração mais gravosa ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena e da reserva legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicada fração única de 60% sobre a pena total, sem distinção entre condenações anteriores e posteriores à reincidência. A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal reforça a necessidade de uniformização do cálculo, evitando a aplicação concomitante de percentuais distintos dentro da mesma execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência. A aplicação de percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição pessoal do réu no momento de cada condenação, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63. (N.U 1014885-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025). (sic).”

Noutro giro, a tese defensiva de aplicação do princípio
tempus regit actum
para preservar a fração de 40% (primário) para o primeiro crime hediondo ignora a sistemática da unificação de penas. Ao sobrevir nova condenação no curso da execução, a pena é somada ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime, momento em que se reavalia a condição pessoal do apenado.

Se o apenado ostenta a condição de reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, a fração de progressão de regime deve ser aquela prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (60%), incidindo sobre o somatório das penas dessa natureza.

Essa orientação, inclusive, foi reafirmada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao consignar que:

“A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (STF, RHC 247563 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19.11.2024). (sic).”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça editou julgados recentes alinhados a essa diretriz:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos
ou equiparados
.” (TJMT, AgExPen nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.6.2024). (sic).”

Logo, mostra-se correta a decisão que aplicou a fração de 60% sobre a totalidade das penas hediondas, inexistindo violação a direito adquirido ou à coisa julgada, porquanto a execução penal é dinâmica e sujeita às alterações das condições pessoais do reeducando.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial desprovejo o presente recurso de agravo em execução penal, interposto por MOISÉS DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026